Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-82.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001728-82.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
RECORRIDOS: HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN e HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para afastar a possibilidade de inversão da cláusula penal, assim ementado (ID 84422490):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA – CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDO - DANO MORAL MANTIDO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não há plausibilidade em inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação bis in idem.
Não obstante os argumentos da inexistência de prova, tem-se que o entendimento da jurisprudência é de que o prejuízo é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.
No tocante ao dano moral argumenta que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a indenização. Contudo, no presente caso, por certo que a demora na entrega do imóvel perdurou por longo período ensejando muito mais que mero dissabor, mas atingiu a honra, o íntimo dos apelados na expectativa de ter sua moradia. Diante disso, presente o dever de indenizar diante do ato ilícito praticado. Quanto a pretensão de redução da indenização por dano moral, o valor arbitrado corresponde a proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.
Não incide a prescrição trienal para o caso, eis que fundada na pretensão indenizatória por culpa da construtora. Portanto, não se aplica o tema 938 STJ que determina “"prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)".
O pagamento relativo à comissão de corretagem foi feito aos apelantes e a terceiro. Ademais disso, não há previsão contratual acerca de tal pagamento ser de responsabilidade dos apelados, tampouco que foram informados sobre a obrigação. A legalidade somente ocorre quando observado o dever de informação de que a obrigação incumbiria aos adquirentes do imóvel, o que não está comprovado nos autos.
Quanto aos juros de mora estes incidem a partir da citação e não do arbitramento.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0001728-82.2014.8.11.0041, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 12.05.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes forma foram rejeitados, conforme acordão de ID 93062465.
A parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, IV, 393, 186 e 927, todos do Código Civil, e ao artigo 85§2o do Código de Processo Civil, amparada nas seguintes teses:
(a) Ocorrência de prescrição no tocante a pretensão de restituição do valor a título de comissão de corretagem, haja vista o decurso do prazo de três anos, em conformidade com o decidido no Tema 938/STJ.
(b) Ausência de culpa quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, que decorreu de força maior. Neste sentido, afirma a existência de cláusula contratual a eximir-lhe de qualquer responsabilidade ao pagamento de indenização nestes casos;
© O mero inadimplemento contratual, consubstanciado em mora para entrega da unidade imobiliária não é passível de indenização por danos morais, por trata-se de mero dissabor.
(d) Necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial fixado em sentença, haja vista que, após o parcial provimento do recurso de apelação, a proporção de perda não permaneceu a mesma entre as partes.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 96077450 e 96134988).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 98952992).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na incidência de prescrição trienal referente a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, com substrato no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil.
Nesta perspectiva, decidiu o órgão fracionário deste Sodalício pela inaplicabilidade da prescrição trienal, afastando, por consequência, a incidência do Tema 938/STJ, ao fundamento de que nesta controvérsia a questão fora analisada sob o ângulo de enriquecimento sem causa, o que implica a manutenção do compromisso de compra e venda, enquanto na causa sub judice a premissa fática é diversa, referente a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da construtora/incorporadora.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão. A tese objeto deste tema está em julgamento na Segunda Seção do STJ no processo REsp 1897867/CE (Tema 1099), conforme ementa adiante destacada:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. (ProAfR no REsp 1897867/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel" e determinar a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição, pelo prazo máximo de um ano. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Diante da necessidade do sobrestamento do feito, postergo a análise do pedido de efeito suspensivo requestado pela parte recorrente, que será decido após o julgamento da controvérsia supramencionada pelo STJ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça